Tribunal: TJDFT
Processo: 0700146-28.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700146-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Breno Augusto Alves Nogueira Agravados: Distrito Federal Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Breno Augusto Alves Nogueira contra a decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, posteriormente ratificada pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0709633-36.2021.8.07.0018, assim redigida: “Por força da designação da Exma. Sra. Relatora do conflito de competência, passo a apreciar o requerimento de tutela provisória. De antemão, INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte requerente alega que prestou o concurso para o provimento do cargo de Agente de Polícia Civil da PCDF e que algumas questões da prova objetiva seriam nulas por violarem as normas que regem os temas examinados. Pede, em sede de tutela de urgência, o prosseguimento nas demais fases do concurso. A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, a probabilidade do direito invocado. É que a jurisprudência dos tribunais se consolidou no sentido de que ao Poder Judiciário não cabe revisar os critérios adotados por banca examinadora de concurso, salvo flagrante incompatibilidade do tema questionado com o conteúdo previsto no edital. O assunto, inclusive, já foi apreciado pelo Col. Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 485), que fixou a seguinte tese: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE GABARITO. REEXAME PELO PODER JUDICIÁRIO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E ATRIBUIÇÃO DOS PONTOS PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. LEGALIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme iterativa jurisprudência, não cabe ao Judiciário apreciar critérios na correção de provas e de atribuição de pontos, sendo a anulação admitida, excepcionalmente, quando houver flagrante ilegalidade por inobservância das regras editalícias ou erro material. 2. Não há a configuração de ato ilegal ou abusivo se os critérios utilizados pela banca examinadora obedeceram às normas previstas pelo edital. 3. Recurso não provido. (Acórdão n.1157564, 07089841320178070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, publicado no DJE: 26/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. GABARITO OFICIAL DEFINITIVO. RETIFICAÇÃO. EXAME DO CONTEÚDO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO. DESCABIMENTO. ATOS ADMINISTRATIVOS. CONTROLE. ADSTRIÇÃO À LEGALIDADE. RE 632.853/CE. BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO JUDICIÁRIO. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Descabe ao Magistrado o exame do conteúdo, do critério de correção das questões propostas e da alteração de gabarito oficial definitivo em concurso público. A competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. 2. O excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 632.853/CE, com repercussão geral, entendeu que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora ou se imiscuir no critério de correção de provas e atribuição de notas ao candidato. 3. Recurso desprovido. (Acórdão n.1097160, 07060741320178070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/05/2018, publicado no DJE: 23/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As questões ora atacadas pela parte requerente se referem a assuntos devidamente previstos no conteúdo programático do edital de abertura do certame. Além disso, as alegações deduzidas na inicial não se revelam, ao menos neste momento processual, aptas a infirmar a presunção de veracidade do gabarito definitivo da prova objetiva. Não constatei, portanto, qualquer flagrante ilegalidade. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Mantenha-se o processo suspenso até o julgamento do conflito de competência.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 32599865), em síntese, que as questões incluídas no teste aplicado para o provimento de cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal devem ter os respectivos gabaritos revisados, pois estão em desacordo com a legislação pertinente ou com o conteúdo previsto no edital. Ressalta, assim, que devem ser declarados nulos os itens 108 (cento e oito) e 115 (cento e quinze), bem como alterado o gabarito em relação aos itens 109 (cento e nove) e 110 (cento e dez). Argumenta que o reexame das questões é admitido nas hipóteses de ilegalidade ou inconstitucionalidade, além dos casos em que não há correspondência com o conteúdo programático previsto no edital do certame. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja: a) declarada a nulidade, com a atribuição da respectiva pontuação, dos itens 108 (cento e oito) e 115 (cento e quinze); b) subsidiariamente, determinada a alteração do gabarito dos itens 109 (cento e nove) e 110 (cento e dez); e c) assegurada a pontuação decorrente das questões impugnadas e, por conseguinte, sua participação nas demais etapas do concurso público em questão. Por fim, requer o provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostadas nos presentes autos (Id. 32980824 e Id. 32980825). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de revisão de gabarito de testes inseridos em prova de concurso público. A esse respeito, no entanto, é importante salientar o teor do enunciado no 473 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal: “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial." No que se refere às questões da prova indicadas pelo recorrente observa-se a ausência de ilegalidade ou abuso de poder na conduta administrativa, o que impede a intervenção judicial pretendida. A respeito do tema o Excelso Supremo Tribunal Federal, aos 23 de abril de 2015, no julgamento do RE no 632.853, ao apreciar o tema no 485 afetado à sistemática da repercussão geral, assentou por maioria de votos o seguinte: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) (Ressalvam-se os grifos) A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO OBJETIVA. CONCURSO PÚBLICO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. ILEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. I - A autuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente a concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade das questões com o conteúdo programático. É vedado substituir a Banca Examinadora para ingressar no mérito de correção da prova. RE 632853 sob o rito da repercussão geral. II - Segurança denegada.” (Acórdão no 888347, 20150020012076MSG, Relator: VERA ANDRIGHI CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 18/08/2015, publicado no DJE: 28/08/2015, p. 42) (Ressalvam-se os grifos) No presente caso o próprio recorrente incluiu as justificativas oferecidas pela banca examinadora para a manutenção dos gabaritos das questões impugnadas (Id. 31517562). No entanto, não é possível observar a excepcionalíssima hipótese de justificativa contrária à legislação ou ao próprio Texto da Constituição. Aliás, a mera irresignação com a pontuação obtida pelo candidato não pode justificar a pretendida alteração do aludido gabarito. Ademais, as questões impugnadas incluem conteúdo de estatística e contabilidade, que exigem a prévia avaliação por expertos munidos de conhecimento especializado, o que afasta a possibilidade de exame de ilegalidade ou inconstitucionalidade manifesta por meio de cognição sumária. Diante desse cenário, as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 11 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator